Tribunal: TJDFT
Processo: 0719663-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO TEMPORAL E ESPACIAL. CRIMES PERPETRADOS COM MODO DE EXECUÇÃO DIVERSO E COM AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
2. Em que pese os crimes sejam da mesma espécie (roubos), nota-se que não foram cometidos em curto espaço de tempo entre eles, pois houve um lapso temporal de 3 (três) meses entre o primeiro e o último. As circunscrições foram diferentes, os primeiros foram cometidos no Gama/DF e o terceiro em Taguatinga/DF. As vítimas contra quais o apenado praticou os delitos eram diversas, bem como os bens roubados não foram os mesmos.
3. As circunstâncias apontadas indicam que, ao cometer os crimes posteriores, o apenado não se aproveitou das mesmas oportunidades ou relações decorrentes do delito antecedente, não havendo unidade de desígnios.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.